Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NO SERVIÇO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. FALHA. AUSÊNCIA.
1. Cuida-se de ação sob o procedimento comum em que a parte autora busca a condenação do Estado ao pagamento de indenização por falha na prestação do serviço. Narrou na exordial ter buscado atendimento médico e, em razão de negligência, perdeu a visão do olho esquerdo. Anos após, teve reduzida a visão do olho direito. O ente também não forneceu medicamento ao qual havia condenação que determinava.
2. Uma vez que a perda de visão se deu em 2009, ausentes causas interruptivas ou suspensivas, considera-se ocorrida a prescrição em 2014 no que concerne aos danos ocorridos no olho esquerdo.
3. Não há comprovação nos autos de falha de prestação do serviço ou mesmo de descumprimento de ordem judicial para o fornecimento de medicação, havendo registros nos prontuários dos procedimentos adotados quanto ao olho direito, bem como laudo pericial sobre ausência de dano. A comprovação da prestação do serviço, bem como da ausência de dano afasta o reconhecimento da responsabilidade civil pelo suposto dano causado pelo Distrito Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.